Tribunal: TJDFT
Processo: 0717351-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. ECA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. MULTA. EXIGIBILIDADE. FUNDO. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) quem é a parte legitimamente ativa para exigir a satisfação de quantia decorrente de multa imposta com a finalidade de incentivar o Distrito Federal a promover a matrícula da infante em creche; e b) qual deve ser a destinação do montante oriundo da aplicação dessa espécie de multa.
2. As multas cominatórias, em geral, revestem-se de caráter persuasivo e devem servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, de acordo com a regra do art. 537, e parágrafos, do CPC. 2.1. A aplicação da astreinte, no procedimento comum, não depende de requerimento formulado pelas partes. Nessa hipótese, a quantia apurada em relação ao período de descumprimento da obrigação é devida ao credor, nos termos da regra prevista expressamente no art. 537, § 2o, do CPC.
3. No caso em deslinde o interesse jurídico manifestado pelo infante, na origem consistiu na obtenção de vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal. 3.1. A pretensão aludida é fundamentada em direito fundamental social (artigos 205, 206 e 208, todos da Constituição da República) e nos artigos 54, inc. IV, 86 a 88 e 100, inc. III, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3.2. De acordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito.
4. A respeito do dever do Estado de assegurar matrícula em creche, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese por meio do tema no 548 da Repercussão Geral. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema no 1058, também fixou tese vinculativa no sentido de que "a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90." 4.1. As teses mencionadas reforçam o caráter de atuação positiva do Estado para dar cumprimento ao dever de disponibilização de creche, bem como que as demandas judiciais com essa causa de pedir devem ser tuteladas, no que diz respeito à legislação infraconstitucional, pelas normas específicas do ECA, tendo em vista a fixação da competência absoluta em favor dos Juízos da Infância e da Juventude.
5. A matrícula em creche não pode ser tratada como singela obrigação de fazer, cujo vínculo seria, em tese, constituído a partir da formação de relação jurídica de cunho eminentemente privado. Logo, a multa em exame não pode ser confundida com as astreintes aplicáveis em relações substanciais de caráter privado.
6. O ECA consiste em verdadeiro microssistema de normas jurídicas aplicáveis às pretensões oriundas, sobretudo, dos interesses dos infantes. Por essa razão, consiste as regras previstas nesse diploma normativo devem ser aplicadas em situações como a presente (artigos 214 e 218 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 6.1. A regra prevista no art. 214 do ECA trata das multas aplicáveis no curso dos procedimentos que tramitam nas Varas da Infância e da Juventude. 6.2. Por essa razão o crédito oriundo de multa coercitiva aplicada com o intuito de incentivar ente público a cumprir o dever de matricular uma criança em creche deve ser direcionado para o fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Por essa razão a legitimidade para exigir esse crédito deve ser atribuída ao Ministério Público.
7. Recurso conhecido e desprovido.